Tribunal: TJSP
Processo: 2307239-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Rendimentos líquidos não enquadram o agravante na condição de necessitado, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica gratuita prestada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Rendimentos líquidos não enquadram o agravante na condição de necessitado, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica gratuita prestada pela instituição, não implicando que o custeio das despesas processuais seja prejudicial à subsistência dele e da família. Parcelamento das custas iniciais – Possibilidade – Inteligência do art. 98, § 6o do CPC. AGRAVO PROVIDO EM PARTE, para deferir o recolhimento parcelado das custas judiciais iniciais.